Tribunal: TJDFT
Processo: 0754662-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento cujo pedido liminar foi decidido em sede de plantão judiciário. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403